Tribunal: TJDFT
Processo: 0713216-56.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Apelação cível. Uso exclusivo de imóvel do espólio. Aluguel. Termo inicial da indenização.
1. Enquanto não efetuada a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse dos bens da herança é regulado pelas normas relativas ao condomínio e, em sendo assim, o herdeiro, mesmo o inventariante, que faz uso exclusivo do imóvel comum deve, por isso, aluguel aos demais, sob pena de inaceitável locupletamento ilícito.
2. A data da citação no presente feito deve ser considerada como o início do período de indenização pelos aluguéis, pois foi quando ficou evidente a manifestação contrária ao uso exclusivo do imóvel.